Tribunal: TJDFT
Processo: 0727266-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Classe: PETIÇÃO CRIMINAL No Processo: 0727266-17.2021.8.07.0000 REQUERENTE: JOSE PAULO RIBEIRO REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ================= DECISÃO ================== Cuida-se de petição de próprio de punho, apresentada por JOSE PAULO RIBEIRO, na qual formula diversos pedidos que, ao que tudo indica, dizem respeito à execução penal. Verificando-se que o impetrante não era bacharel em direito e não colacionou qualquer documento capaz de permitir o adequado exame da pretensão, foi nomeada a laboriosa Defensoria Pública para acompanhar o feito e instruí-lo adequadamente (ID 28566875). A Defensoria Pública, por sua vez, após examinar o pedido manuscrito, apresentou a petição de ID 28751064, informando que “depreende-se que o sentenciado requer esclarecimentos quanto à sua situação processual executória, sobretudo resposta ao pedido, ao que tudo indica feito de próprio punho, ao STF em meados de 2014, em que busca indenização e aposentadoria.”. Acrescentou que o sentenciado possuía advogada constituída nos autos da execução até 28.04.2021, quando juntada a renúncia e, por esse motivo, passou a ser assistido pela Defensoria Pública desde então. Asseverou, ainda, que idêntica missiva foi juntada aos autos da execução, tendo requerido a apreciação do pedido e, até o presente momento, não houve decisão. Ao final, concluiu que não foram encontrados outros fundamentos para complementar o presente requerimento. É relato do necessário. DECIDO. Na hipótese em exame, como bem destacado pela laboriosa Defensoria Pública, não há como se acolher as pretensões do peticionante, pois os pedidos foram formulados perante o d. Juízo da Execução que, até o momento, não proferiu seu decisum. Inegável, portanto, que manifestar-se sobre os pedidos relacionados ao cumprimento da pena por parte do sentenciado consistiria em indevida supressão de instância. Diante dessas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno, não se conhece do petitório apresentado. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília/DF, 7 de setembro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator